Tribunal: TCU
Processo: 040.531/2023-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, função ASSISTENCIA SOCIAL, para atendimento à/ao PSB/PSE (no da TCE no sistema: 1297/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 3835/2025-TCU-Primeira Câmara Considerando o teor dos arts. 6o, I, e 29 da IN/TCU 98/2024, que autoriza o arquivamento dos processos de tomada de contas especial cujo valor do débito, atualizado monetariamente, seja inferior a R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) e que estejam pendentes de citação válida no âmbito desta Corte; Considerando que a proposta formulada pelo relator, ratificada pelo parecer do Ministério Público de Contas, é no sentido do arquivamento deste processo, em atendimento aos princípios da racionalidade administrativa e da economia processual. Os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 199, § 2o e 213, do RI/TCU, no art. 93 da Lei 8.443/1992, c/c o arts. 6o, I e 29, ambos da IN/TCU 98/2014, e na forma do art. 143, V, "a", do RI/TCU, ACORDAM, por unanimidade, em arquivar o presente processo, sem cancelamento do débito cadastrado no sistema e-TCE (valor original de R$ 21.480,32), a cujo pagamento continuará obrigado o devedor, para que lhe possa ser dada quitação. 1. Processo TC- Processo 040.531/2023-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Jânio Acir Moreira (XXX.574.136-XX). 1.2.Entidade: Município de Moeda/MG. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome que observe as prescrições do art. 25 da IN/TCU 98/2024.